Tribunal: TJES
Processo: 5007679-30.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007679-30.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da mesma Comarca, nos autos de ação que pleiteia a internação compulsória de dois irmãos diagnosticados com esquizofrenia para tratamento em clínica psiquiátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação que objetiva a internação compulsória, avaliando se a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação pretendida nestes autos é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

A análise transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

A demanda exige minuciosa incursão probatória para aferir a condição dos pacientes, de modo a assegurar o desempenho de defesa técnica efetiva, o que revela complexidade incompatível com o procedimento dos juizados especiais.

Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento consolidado, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas [
IRDR
0013406-65.2018.8.08.0000 (100180022749)], sobre a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações com pedidos de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ações que pleiteiam a internação compulsória para tratamento de saúde é da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A complexidade da matéria, que envolve restrição de direitos fundamentais e a necessidade de aprofundada dilação probatória, é incompatível com o rito oral e sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 2º, e art. 20, §4º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; Código de Processo Civil, art. 292, § 2º; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 (100180022749); TJES, Conflito de Competência nº 5003684-77.2022.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência nº 5004537-52.2023.8.08.0000; TJDFT, Conflito de Competência nº 07092274020198070000; TJSP, Enunciado sumular nº 157; CNJ, Enunciado nº 47 da III Jornada de Direito da Saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar competente para apreciar a demanda o JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007679-30.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação identificada pelo número 5007109-22.2022.8.08.0030, em que
MARCIANA NUNES
pleiteia a disponibilização pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de
Linhares

de tratamento
especializado
em clínica psiquiátrica
em favor de
seus filhos, WALLAS NUNES e WILLIAN NUNES, diagnosticados com ESQUIZOFRENIA - CID10: F20.0.,
até a reabilitação destes,
mediante
internação compulsória.

Segundo consignado pela autora,
seus filhos se recusam a tomar as medicações prescritas, apresentando
“
constantes delírios psicóticos, dificuldade de assimilação da realidade, ausência de consciência sobre a sua condição de doença e falta de senso de juízo e de realidade.
” Afirma, ainda, que “
são muito agressivos, chegando a ameaçar sua mãe de morte, a agredi-la física e verbalmente e a agredir os irmãos mais novos.
”

Inicialmente a ação foi distribuída para
o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, que,
após retificar o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais) e depreender que “
Tão só a disponibilização e custeio de tratamento pelo Poder Público não envolve nenhuma complexidade
”,
declinou de sua competência para julgar a matéria
com fulcro no artigo 20, §4º, da Lei 12153/09.

O Juízo Suscitante
(JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
)
, a seu turno,
afirma
que
“
não há o que se falar em prazo máximo de internação, levando-se em consideração que, neste caso, somente o médico poderá definir o prazo máximo de internação
”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela fixação de competência no o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (JUÍZO SUSCITANTE).

Como é cediço, r
egem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido
artigo 98, I
da Carta Magna
dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido,
o
artigo 2
º

d
a Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.“

Prossegue
o §1
o,
do
preceptivo tratando d
as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quais sejam: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o
controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda
,
as hipóteses de exclusão expressamente elencadas,
além
d
os
próprios
litigantes,
a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº
0019611-81.2016.8.08.0000
, quando fixada tese no sentido da
possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo
de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001,
que não contém limitação temporal inicial
e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

A análise, em meu sentir, transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

Ao
s destinatários do
s
cuidado
s
médico
s
forçado
s

dever
á ser
assegurad
a
a
possibilidade não apenas formal de participar
em
da
s
demanda
s
, o que
certamente
implicará em incursão probatória
minuciosa
quanto à
ventilada
deficiência
, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica
efetiva
em seu favor,
aspectos largamente sopesados pelas Cortes Pátrias que acenam pela impossibilidade
de que o trâmite de tais demandas se dê no sistema dos juizados especiais. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6ª Vara de Fazenda Pública do DF (
TJDFT
, 07092274020198070000, publicado em 29/11/2019).

Enunciado sumular nº 157 do TJSP
: a
s ações que visam à internação de dependentes químicos em clínicas especializadas demandam prova pericial complexa, não sendo possível a tramitação no Juizado Especial.

Eventual u
tilização
como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
do custo mensal da internação pleiteada -
cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deve
ria
se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...]
§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]
§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“
E
nunciado nº 47:
Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Desarrazoado, nessa esteira, seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa, seja pela parte demandante, seja pelo Juízo Suscitado – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para a retificação havida.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 5004537-52.2023.8.08.0000,
0012102-60.2020.8.08.0000,

0001741-81.2020.8.08.0000, 0001753-95.2020.8.08.0000, 0001994-69.202
0.8.08.0000 e 0001721-90.2020.8.08.0000.

Por fim, menciono, em especial, caso idêntico julgado por esta e. Segunda Câmara Cível, também envolvendo demanda na qual se pleiteava a internação compulsória
de integrante do polo passivo em
clínica para tratamento psiquiátrico:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDO PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019). 2. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; Número: 5003684-77.2022.8.08.0000, Classe: Conflito de competência Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
,
para o qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.